Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0741926-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE CANDIDO FURTADO IMPETRADO: SECRETARIO(A) DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 76772812) impetrado por IRENE CÂNDIDO FURTADO em face de ato acoimado coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva. Aduz não possuir condições de arcar com os custos financeiros do processo e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra que tem 73 (setenta e três) anos e está internada no Hospital Santa Lúcia Norte, localizado na Asa Norte, Brasília-DF e, para manutenção da sua vida, precisa ser transferida imediatamente para o leito de unidade de terapia intensiva, uma vez que corre risco de morte. Alega que a informação da inexistência de vaga em leito de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada, bem como a afirmação de impossibilidade de custeio da internação em hospital particular, evidenciam o ato omisso da autoridade coatora. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a imediata internação em leito de UTI na rede pública de saúde no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ou, em caso de impossibilidade, na rede hospitalar privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado, supostamente ilegal, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009). Conquanto a parte afirme que recebeu negativa de vaga em unidade de terapia intensiva, não demonstrou documentalmente este fato, tampouco comprovou que aguarda na fila de regulação há mais tempo ou com situação clínica mais grave. Colham-se julgados desta egrégia Casa no mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Ausente comprovação de efetiva existência de risco à vida da impetrante ou da necessidade de sua submissão à intervenção cirúrgica imediata, assim como não havendo nos autos prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1851571, 0702214-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 2. Não se questiona que o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e de eficácia plena (art. 196, CF), todavia, não há nos autos prova pré-constituída do quadro clínico da Impetrante ou da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora e, assim, inexistindo comprovação da efetiva existência de risco à vida e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, a denegação da segurança é medida que se impõe. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1637042, 0702483-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.) Assim, de uma análise rápida e provisória, própria dessa fase, não está devidamente demonstrada a recusa quanto ao pedido para que a impetrante seja imediatamente internada em unidade de terapia intensiva da rede pública de saúde. Não é demais registrar quanto à necessidade de regularização da representação da parte, uma vez que se encontra internada e, portanto, temporariamente incapaz para os atos da vida civil. Com essas considerações, indefiro a liminar. Concedo à impetrante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, a quem cumprimento cordialmente. BRASÍLIA, DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista